Tribunal: TJBA
Processo: 8019463-07.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019463-07.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ARIEL LIMA DOS SANTOS Advogado(s): RC06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO ANTE O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO Nº 547 /2024 DO CNJ. LEI MUNICIPAL DEFININDO VALORES MÍNIMOS PARA AJUIZAMENTO. AUTONOMIA. INOBSERVÂNCIA DA AUTONOMIA DO MUNICÍPIO NA DEFINIÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8019463-07.2019.8.05.0001 tendo como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado ARIEL LIMA DOS SANTOS ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento, conforme voto do Relator.